Tribunal: STJ
Processo: 0017296-60.1999.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003205 - SC(2025/0284504-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RIDETE MARIA FIGUEIREDO ZACHEU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ROBERTO FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: SÉRGIO CLÁUDIO DA SILVA - SC006508
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
DISTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS 5
E

7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A controvérsia envolve a
responsabilidade da agravante por débitos de contrato de locação comercial,
alegadamente encerrado por distrato verbal, e a ocorrência de cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova oral.
2. O Tribunal de origem concluiu que a prova documental era suficiente para o deslinde
da controvérsia e que a prova oral seria inócua, especialmente porque o distrato de um
contrato escrito exige, em regra, a mesma forma.
3. A decisão agravada fundamentou-se nas Súmulas 5 e
que vedam o reexame de
7/STJ,
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova oral para comprovar distrato verbal; e (ii) saber se a aplicação
das Súmulas 5 e
ao caso é adequada, considerando a alegação de que a pretensão
7/STJ
recursal envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz, como destinatário final da prova, possui discricionariedade para indeferir
diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme o
do CPC.
art. 370
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa
quando o julgador, em decisão fundamentada, considera desnecessária a produção de
prova para a formação de seu convencimento.
Documento eletrônico VDA54645514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d5ae7e80-2d02-448a-976e-f9af6ca1168e

7. A revisão da conclusão sobre a imprescindibilidade da prova oral demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A alteração do entendimento sobre a prorrogação tácita do contrato e a
responsabilidade da agravante exigiria a reinterpretação de cláusulas contratuais e a
reanálise de fatos, procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d5ae7e80-2d02-448a-976e-f9af6ca1168e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003205 - SC(2025/0284504-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RIDETE MARIA FIGUEIREDO ZACHEU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ROBERTO FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: SÉRGIO CLÁUDIO DA SILVA - SC006508
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
DISTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS 5
E

7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A controvérsia envolve a
responsabilidade da agravante por débitos de contrato de locação comercial,
alegadamente encerrado por distrato verbal, e a ocorrência de cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova oral.
2. O Tribunal de origem concluiu que a prova documental era suficiente para o deslinde
da controvérsia e que a prova oral seria inócua, especialmente porque o distrato de um
contrato escrito exige, em regra, a mesma forma.
3. A decisão agravada fundamentou-se nas Súmulas 5 e
que vedam o reexame de
7/STJ,
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova oral para comprovar distrato verbal; e (ii) saber se a aplicação
das Súmulas 5 e
ao caso é adequada, considerando a alegação de que a pretensão
7/STJ
recursal envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz, como destinatário final da prova, possui discricionariedade para indeferir
diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme o
do CPC.
art. 370
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa
quando o julgador, em decisão fundamentada, considera desnecessária a produção de
prova para a formação de seu convencimento.
7. A revisão da conclusão sobre a imprescindibilidade da prova oral demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
8. A alteração do entendimento sobre a prorrogação tácita do contrato e a
responsabilidade da agravante exigiria a reinterpretação de cláusulas contratuais e a
reanálise de fatos, procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RIDETE MARIA FIGUEIREDO
ZACHEU contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 506):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO FIRMADO POR ESCRITO. ALEGADO
DISTRATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de
sentença de parcial procedência do pedido autoral que
reconheceu o dever solidário dos réus de pagar dívida
locatícia.
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
testemunhal; (ii) saber se a sentença carece de
fundamentação suficiente; (iii) saber se houve prorrogação
tácita do contrato e (iv) saber se houve distrato da relação
locatícia.
3.
Cerceamento
de
defesa
não
evidenciado.
Imprescindibilidade da prova oral não demonstrada.
4. Reconhecida a fundamentação insuficiente da sentença
em decorrência de omissão acerca de argumento
fundamental trazido pela ré na contestação, cuja análise
poderia influir no julgamento final.
5. Possibilidade de análise da questão omissa per saltum
(art. 1.013, IV, do CPC). Reconhecida a prorrogação tácita
do contrato por prazo indeterminado em razão da
continuidade da posse em contrato de locação de imóvel
não residencial (art. 56, parágrafo único, da Lei do
Inquilinato).
6. Distrato que deve seguir a mesma forma do contrato.
Precedentes desta Corte. Conjunto probatório frágil que
não demonstra o encerramento da relação entre as partes.
Condenação mantida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de
julgamento: Não há cerceamento de defesa quando o juiz,
dentro do seu livre convencimento, entende ser
desnecessária a produção de prova testemunhal. A sentença
deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, sob pena de nulidade por fundamentação
insuficiente. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 472.
CPC, arts. 370, 357, §4, 489, §1, IV, e 1.013, § 3, IV. Lei
do Inquilinato,
parágrafo único. Jurisprudência
art. 56,
relevante
citada:
TJSC,
Apelação
n.
5002881-
26.2023.8.24.0126, Primeira Câmara de Direito Público, j.
em
28.6.2024;
TJSC,
Apelação
n.
0305440-
97.2016.8.24.0033, Rel.a Des.a Denise Volpato, Sexta
Câmara de Direito Civil, j. em 13.7.2021.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 523).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
incorreu em erro ao afastar a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão
recorrido teria deixado de analisar pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
como a ausência de fundamentação para a presunção de prorrogação tácita do contrato e
a divergência entre os valores cobrados judicial e extrajudicialmente.
Aduz, ainda, que as Súmulas n. 5 e 7 do STJ são inaplicáveis ao caso, uma
vez que a sua pretensão recursal não demanda o reexame de provas ou a interpretação de
cláusulas contratuais, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos e já
delineados no acórdão.
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

Sustenta, outrossim, que "houve cerceamento de defesa, pois o
indeferimento da prova oral a impediu de comprovar a existência de um acordo verbal
para o encerramento de sua responsabilidade no contrato de locação, sendo a prova
essencial para dirimir a controvérsia fática".
A agravada não apresentou contraminuta (fls.614).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da agravante por débitos de um
contrato de locação comercial, alegadamente encerrado por distrato verbal, e à
ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.
Consoante aludido na decisão agravada, a análise das teses recursais
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça. A agravante
sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a
impediu de comprovar, por meio de prova testemunhal e depoimento pessoal do
agravado, a existência de um acordo verbal que a exoneraria das obrigações locatícias.
Ocorre que o juiz, como destinatário final da prova, tem a faculdade de
indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme o
artigo 370 do Código de Processo Civil.
No caso, o Tribunal de origem concluiu que a prova documental era
suficiente para o deslinde da controvérsia e que a prova oral seria inócua, especialmente
porque o distrato de um contrato escrito exige, em regra, a mesma forma.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador, em decisão fundamentada, indefere a
produção de prova por considerá-la desnecessária para a formação de seu convencimento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO
AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. MERO
ELEMENTO
ORGANIZADOR
DA
PRESCRIÇÃO
FARMACÊUTICA.
NEGATIVA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz,
como destinatário da prova, pode, em conformidade
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

com os princípios da livre apreciação da prova e do
livre
convencimento
motivado,
decidir
pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso
configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, considera-se
abusiva a recusa do custeio de medicamento que figura
como de cobertura obrigatória pela RN-ANS no 465/2021.
Precedentes.
4. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida
apenas como elemento organizador da prestação
farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da
Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva
inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas
terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido
esgotados
tratamentos
convencionais
e
existir
comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina
baseada em evidências." (
Segunda
REsp 2.038.333/AM,
Seção, DJe de
.
8/5/2024)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.908.020/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.
Revisar essa conclusão para aferir a imprescindibilidade da prova oral
demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
Conforme entendimento consolidado, "a apuração da necessidade de
produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da
falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.791.024/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019)
O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que o contrato não teria sido
prorrogado tacitamente em relação à agravante e à divergência sobre os valores
cobrados. O acórdão recorrido, com base nas provas e nas cláusulas contratuais, concluiu
pela continuidade da relação locatícia e pela responsabilidade da agravante.
Alterar esse entendimento exigiria a reinterpretação de cláusulas
contratuais e a reanálise de fatos, procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito, cito os seguintes precedentes que reforçam a orientação
adotada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME.
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
II, e 489, § 1o, do CPC
art. 1.022,
quando a corte de origem examina e decide, de modo claro
e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. Tendo o tribunal de origem dirimido a controvérsia com
base na conclusão de que a escritura pública, firmada entre
as partes, define expressamente que quaisquer incidentes
adicionais
após
determinados
dados
seriam
de
responsabilidade da cessionária, o que abrange o laudêmio,
revisar a conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede
quando a prova testemunhal é considerada irrelevante
para o mérito de controvérsia, que exige principalmente
a interpretação dos instrumentos contratuais, e o
indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na
inexistência de prejuízo processual, nos termos do
do CPC.
art. 370
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de
origem quando a situação de mérito demandar o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.242.127/BA,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de
)
6/11/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando o julgador entende
adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade da prova testemunhal com base na
suficiência da prova documental apresentada" (AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1782370/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/05/2021,
.
18/06/2021)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo
contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos
dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da
referida súmula.
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.201.511/SC,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:11
Código de Controle do Documento: b5001efe-ec92-4d2c-9feb-81d7b237b56d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.205 / SC
Número Registro: 2025/0284504-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172966019998240023 172966019998240023
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIDETE MARIA FIGUEIREDO ZACHEU
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ROBERTO FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: SÉRGIO CLÁUDIO DA SILVA - SC006508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIDETE MARIA FIGUEIREDO ZACHEU
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ROBERTO FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: SÉRGIO CLÁUDIO DA SILVA - SC006508
TERMO
Documento eletrônico VDA54618271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: a4f46780-0437-4f83-a9b3-a6a34571d34e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: a4f46780-0437-4f83-a9b3-a6a34571d34e